Tribunal: TJMT
Processo: 1039099-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039099-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 060.860.213-25 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039099-37.2024.8.11.0001.

Embargante(s):
JOSE ALVES RODRIGUES.

Embargada(s):
ÁGUAS CUIABA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamado. O embargante alega contradição
em face do acórdão proferido,
ao argumento de que as documentações anexadas pela parte reclamada comprovam processos administrativos referentes às faturas discutidas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém contradição capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há contradição no acórdão recorrido, que concluiu, de forma clara, pela ausência de comprovação de busca administrativa efetiva por parte do autor quanto às faturas discutidas nos autos.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa e de desídia por parte do reclamado reforça a conclusão de inexistência de dano extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16-12-2016; Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Jose Alves Rodrigues
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta contradição em face do acórdão proferido. Argumenta que as documentações anexadas pela demandada comprovam a existência de processos administrativos referentes às faturas discutidas nos autos.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
No presente caso,
não há qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que o autor tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada, referente aos débitos discutidos nos autos
.

(...)

No entanto, tendo em vista que
somente a parte autora recorreu da sentença
, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em

reformatio in pejus
.

(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Insta ressaltar que os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor. Além disso,
não há nos autos qualquer evidência de que o autor tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada, referente às faturas discutidas nos autos, visto que não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que comprovassem essa alegação
.

Outrossim, em atenção ao histórico de consumo anexado pela parte autora na inicial (Id. 243855694), datado de 28/03/2024, observa-se que a fatura referente ao mês de março de 2024 consta como “Pendente” (p. 1). Somente após o ajuizamento da presente ação, os débitos referentes aos meses de março, abril e maio de 2024 passaram a possuir a situação denominada como “Em Processo Adm” (id 243856674).

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
E,

COMPROVADA
DESÍDIA
DA EMPRESA NA RESPOSTA
E/OU RETARDO INJUSTIFICADO
NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025